Tribunal: TCU
Processo: 044.683/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4694/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.683/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Candida Paixao (XXX.106.667-XX); Ana Carolina Cordera (XXX.675.620-XX); Denise Segenreich Glasberg (XXX.567.047-XX); Fernanda Rodrigues Pereira (XXX.799.367-XX); Ione Maria Lourenco (XXX.207.887-XX); Joao Luis Gomes Vieira (XXX.394.177-XX); Juci Maria de Siqueira (XXX.414.101-XX); Marco Aurelio Monsores de Assumpcao (XXX.676.187-XX); Marilia Ribeiro Machado (XXX.964.306-XX); Thais de Toledo Lima Santana (XXX.619.121-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.